Tribunal: TJDFT
Processo: 0751892-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ANIMUS NOVANDI. NOVAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. TRANSAÇÃO. PROPOSTA VÁLIDA. ACEITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se em virtude da transação celebrada entre as partes teria ocorrido novação.
2. Em relação à novação é necessário esclarecer que o aludido instituto jurídico está previsto nos artigos 360 a 367 do Código Civil. 2.1. Trata-se de meio de substituição da obrigação, com a produção de efeito extintivo da primeira, bem como de todos os seus elementos acessórios.
3. Os pressupostos que configuram a novação são: a) a existência de uma obrigação anterior válida; b) o negócio jurídico translatício celebrado entre as partes, com o intuito de constituir nova obrigação; e, finalmente c) o ânimo de novar.
4. O animus novandi pode ser expresso ou tácito, mas, nesse último caso, deve ser inequívoco. 4.1. Não pode haver dúvidas, diante da situação apresentada, de que as partes tenham declarado ou, ao menos, manifestado a vontade de substituir uma obrigação pela outra.
5. O Código Civil, em seu art. 360, inc. III, estabelece ainda que ocorre a novação desde que, “em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este” (novação mista). 5.1. Por essa razão a celebração de novo negócio jurídico, por meio da constituição de nova dívida e adimplemento da anterior com o credor original, tem por efeito a novação da relação contratual e, ainda, submete-se às normas aplicáveis aos negócios jurídicos em geral.
6. Na fase pré-contratual da novação, feita proposta válida e, preenchidos os requisitos de aceitação, os termos ofertados vinculam o proponente, nos termos dos artigos 427 a 429 do Código Civil.
7. Os documentos constantes nos autos do processo de origem evidenciam que a recorrente aceitou os termos da novação. 7.1. Observa-se, especialmente, a emissão de boletos bancários, adimplidos parcialmente pelo agravado, referentes às prestações convencionadas na aludida transação. 7.2. Está presente o animus novandi, pois a sociedade anônima agravante aceitou a dação em pagamento de bens imóveis. 7.3. Após a mencionada dação em pagamento ocorreu a transferência de propriedade.
8. Verifica-se, portanto, em homenagem ao princípio da eventualidade, a ocorrência de preclusão temporal.
9. Recurso conhecido e desprovido.